Tribunal: TJDFT
Processo: 0007918-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007918-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA quanto ao comprovante de depósito judicial acostado pelo DF (ID: 35603368 - credores FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO, FRANCISCO DE ASSIS FREIRE, FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Brasília, 2 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador